Tribunal: TJDFT
Processo: 0770145-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0770145-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELEUZA MARIA DA SILVA SARKIS, VINICIUS CARVALHO AQUINO APELADO: VINICIUS CARVALHO AQUINO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, HELEUZA MARIA DA SILVA SARKIS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça sobre os pedidos de id n. 78379093 e 78379495. Após, conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator